Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716375-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA NALVA BATISTA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em conta a informação contida no Ofício no. 9101/2023 (ID: 46330095), a SES/AJL/NJUD, de que houve agendamento do exame para o dia 04/04/2023, às 15h50, manifeste-se a recorrente a esclarecer se a demanda já foi atendida. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora